Tribunal: TJMT
Processo: 1032578-79.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

NÚMERO ÚNICO
: 1032578-79.2024.8.11.0000

CLASSE:
REVISÃO CRIMINAL (12394)

ASSUNTO:
[CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:
[DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA,
DES. RUI RAMOS RIBEIRO, DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES. MARCOS MACHADO
,

DES. GILBERTO GIRALDELLI,
DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO,
DES. H
É
LIO NISHIYAMA,
DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES. PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA, DESA. JU
ANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
]

PARTE(S):

[DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 911.232.081-15 (ADVOGADO), DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 911.232.081-15 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ausentes justificadamente os Desembargadores
Rui Ramos Ribeiro, Lídio Modesto da Silva Filho e a Doutora Christiane da Costa
Marques Neves (Juíza de Direito Convocada).

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONDENATÓRIA FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS NA VIA REVISIONAL. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, JULGADA
IMPROCEDENTE
.

I. Caso em exame

1.
Pedido de revisão criminal formulado por
Donizeu
Nascimento
Nassarden
, condenado à pena de
3
anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos, além de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003 (porte de arma de fogo com numeração suprimida). Alega nulidade da busca e apreensão e a inexistência de provas quanto
a
supressão do sinal identificador da arma de fogo.

II. Questão em discussão

2.
A revisão criminal discute: (i) a suposta nulidade da busca e apreensão realizada em escritório de advocacia, que, em seu entender, ocorreu sem a presença de representante da OAB; (
ii
) a alegada ausência de fundamentação da decisão que autorizou a busca e apreensão; (
iii
) o suposto excesso no cumprimento do mandado judicial; e (
iv
) a afirmação de que a condenação contraria a prova dos autos, especialmente quanto à suposta supressão da numeração da arma de fogo.

III. Razões de decidir

3.
A busca e apreensão foi devidamente
autorizada e acompanhada
por representante da OAB, conforme consta no auto circunstanciado,
inexistindo provas
em sentido contrário.

4.
A decisão judicial que autorizou a busca fundamentou-se em
forte indícios
de que o requerente guardava dinheiro proveniente
dos assaltos
a bancos
e atendeu
aos requisitos legais.

5.
O encontro fortuito de arma de fogo, que não tinha relação com o crime inicialmente investigado, não invalida a diligência, sendo admitida a teoria da
serendipidade
(encontro fortuito de provas).

6.
A condenação foi fundamentada em provas idôneas, incluindo laudo pericial conclusivo que atestou a supressão da numeração da arma por ação humana, afastando a alegação de deterioração natural.

7.
A revisão criminal não se presta ao reexame de provas já analisadas em primeira e segunda instância, salvo quando demonstrada a contrariedade à evidência dos autos, o que não ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

8.
Revisão criminal parcialmente conhecida e, nessa parte,

julgada
improcedente.

Tese de julgamento:
"1. A prova documental demonstra que a busca e apreensão realizada na casa e no escritório do requerente
foi acompanhada
por representante da
OAB, não
restando caracterizada a nulidade sustentada na revisional. 2. O encontro fortuito de provas durante o cumprimento de mandado judicial regularmente autorizado não invalida a diligência. 3. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas, salvo contrariedade evidente ao conjunto probatório, o que não se verificou no caso."

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 621, I, 240 e 243; Lei 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV;
Lei
8.906/94, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 193667
AgR
; STJ, RHC 92.684/MT,
AgRg
no HC 933.264/SC.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
(RELATOR):

Trata-se de revisão criminal interposta por

Donizeu
Nascimento
Nassarden
,
questionando
condenação proveniente da ação penaln.
0001602-70.2011.8.11.0030
,em que restou apenado
à

3 (três) anos
de reclusão, substituída
por duas
restritivas de direitos, e 10 (dez) dias-multa, por infração
ao art.
16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 (porte de arma de fogo com numeração suprimida).

Em suas razões, assevera que: 1)
“
a busca e apreensão realizada no escritório do
revisionando
não foi devidamente acompanhada por representante da OAB, fato comprovado pela ausência de assinatura no Auto

Circunstanciado de Busca e Apreensão, razão pela qual a anulação do ato é medida que deve ser imposta
”; 2) “
os agentes do Gaeco não obedeceram a ordem judicial e aos ditames legais, fazendo constar no auto circunstanciado de busca e apreensão, como “representante da OAB” apenas o nome da advogada Dra. VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI – OABMT 10964-B2, que é esposa do Delegado de Polícia de Nobres/MT
,
o Delegado Dr. WAGNER BASSI JÚNIOR, conforme Certidão de comprovação do fato em anexo, sendo a autoridade policial que participou dos atos executórios e presidiu também como autoridade policial o auto de prisão em flagrante
”; 3) “
o Juízo da 7ª Vara Criminal, determinou a busca e apreensão na casa e no escritório de advocacia do
revisionando
, porém sem a fundamentação devida, de forma genérica, ou seja sem a especificidade e pormenorização
”; 4) houve excesso no cumprimento do mandado de busca e apreensão, porque “
a autoridade policial buscava recolher na busca e apreensão grande quantidade de dinheiro, [que] não estava ali disponível, e isso se configurou na medida em que todos os objetos apreendidos (notebooks, CPU, CD-R) não guarda qualquer relação com o objeto da investigação que era de roubo a bancos e caixas eletrônicos;
5) a condenação contraria a prova dos autos, pois “
na perícia técnica produzida restou dúvidas a respeito da supressão da numeração, se esta teria sido causada por deterioração do acabamento oxidado ou raspagem produzida por ação humana e se ocorreu de forma intencional
”.

Assim, almeja o provimento da revisional “
para declarar a nulidade da decisão e consequentemente do mandado e da busca e apreensão bem como de todas as provas colhidas inclusive as que deram causa a prisão em flagrante do
revisionando
por posse de arma de fogo. Assim, inexistindo provas para embasar a condenação, requer a absolvição do revisando DONIZEU DO NASCIEMNTO NASSARDEN da prática dos crimes descritos no artigo 16, §1º, IV da Lei de Armas (Lei 10.826/2003), com fundamento no artigo 386, II, do CPP
”.
Alternativamente, “
requer a desclassificação do delito para posse de arma de uso permitido descrito no artigo 12 da Lei de 10.826/03, pelas razões acima expostas
”

(Id. 252624173 - pág. 1-36).

Admissibilidade analisada no Id. 252981192 - pág. 1-2.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pelo

parcial conhecimento da revisional e, na parte conhecida, pelo seu desprovimento
”

(Id.

257220678 - pág. 1-12).

É o relatório.

À douta revisão.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O
ADVOGAD
O
DONIZEU DO NASCIMENTO NASSARDEN, OAB/MT
11338
-
O.

V O T O
(VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

Colenda Turma,

No caso
sub examine
, o requerente foi processado e posteriormente condenado pelo crime
porte de arma de fogo com numeração suprimida
, em razão dos seguintes fatos:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 09 de setembro de 2011, por volta das 09h00min, no interior do escritório de
advocacia localizado na Avenida Getúlio Vargas, n° 1849-N, Bairro Centro, nesta cidade e comarca de Nobres/MT, o denunciado DONIZEU DO NASCIMENTO NASSARDEM, de forma consciente e voluntária, possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo, sendo 01 (um) revolver, marca TAURUS,
calibre .
38SPECIAL, com numeração de série raspada, além de 10 (dez) projéteis intactos de igual calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo restou apurado, na data dos fatos policiais militares do Estado de Mato Grosso, que integram o Grupo de Atuação Especial Contra Crime Organizado – GAECO
,

realizaram
o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência particular e no escritório de advocacia pertencentes ao denunciado.

Desta feita, referidos policiais militares, após realizarem as buscas nos locais acima mencionados, lograram êxito em localizar, no interior de um armário existente no escritório de advocacia do denunciado, a arma de fogo e as munições também acima apontadas, conforme consta, inclusive, do auto de apreensão de fls. 30-IP.

É ainda dos autos que a arma de fogo encontrada no escritório do denunciado estava com numeração de série suprimida por raspagem, sendo que a respectiva eficácia para o fim a que é destinada restou devidamente evidenciada através exame pericial de fls. 48/59- IP [...]
(Id. 252631650 - pág. 9-10).

O pedido de absolvição, amparado na nulidade da busca domiciliar autorizada, não encontra amparo nas provas produzidas.

Consta que, à época, foi desencadeada investigação com o objetivo de desmantelar a quadrilha responsável por diversos assaltos a bancos, na modalidade ‘Novo Cangaço’, que aconteciam no estado.

Em determinado ponto, surgiram informações de que o requerente estava escondendo uma grande quantia proveniente dos roubos, que
pertencia a
Jelso
Bazzo Junior, que, naquele momento, encontrava-se preso temporariamente, em razão de seu aparente envolvimento no assalto ao Banco do Brasil de Campo Novo
dos
Parecis.

Diante dos elementos coletados, a busca e apreensão requerida pelo Ministério Público
foi deferida
para a residência e o escritório de
Donizeu
,
verbis
:

Daí porque, necessária e até imprescindível a busca e apreensão nos locais indicados na representação, pois da maior importância para o sucesso das investigações, seja para isentar a responsabilidade dos investigados, ou mesmo para acrescer subsídios probatórios às investigações criminais, em especial no que diz respeito
a
extensão da atuação do grupo investigado e à elucidação sobre a participação ou não de outras pessoas no esquema potencialmente criminoso, pois a apreensão formal de
documentos, dinheiro, armas e objetos utilizados pelos eventuais criminosos
colaboradores possibilitará a realização da prova pericial da maior importância ao deslinde da investigação criminal. [...]
(Id.
252624197 - pág. 16).

Na decisão constou ainda a determinação para que fossem
“expedidas notificações para dois representantes da OAB/MT, para que acompanhem as diligências concomitantemente nos endereços pertencentes ao advogado
Donizeu
do Nascimento
Nassarden
” (Id. 252624197 - pág. 17).

E assim foi feito.

O auto circunstanciado de busca e apreensão registra que a diligência foi acompanhada pela “
representante da OAB Vanessa de Holanda
Tanigut
, inscrita na OAB 10964-B e CPF 693.558.001-34
”, além de duas testemunhas (Id.

252624197 -
pág.
20
), que
inc
lusive foram arroladas na denúncia (Id.
133882549 - pág. 3).

É verdade que nas cópias que instruem a revisional não se identifica
a assinatura
deles; contudo, a circunstância não elide a informação de que
estavam presente
no ato.

Não se pode olvidar que o documento foi produzido pela autoridade policial designada, de modo que
possui
fé-pública e presunção de

veracidade, cabendo a quem o contesta apresentar prova inequívoca da ilicitude alegada.

Os julgados transcritos ilustram a entendimento:

[...] As declarações emanadas dos Serventuários e dos Oficiais de Justiça, consubstanciadas nas certidões e termos que exaram no regular exercício de suas atribuições funcionais, revestem-se de presunção "juris tantum" de veracidade. Essa presunção legal, ainda que relativa e infirmável por prova em contrário, milita em favor dos atos praticados pelos Escrivães do Juízo e pelos Oficiais de Justiça, seja porque gozam de fé pública, inerente ao relevante ofício que desempenham, seja porque tais atos traduzem formal manifestação do próprio Estado. Precedentes. Doutrina. - As certidões emanadas desses agentes auxiliares do Juízo têm fé pública e prevalecem até que se produza
prova idônea e inequívoca
em sentido contrário. Meras alegações não descaracterizam o conteúdo de veracidade que se presume existente nesses atos processuais.
(STF, HC 71341,
Relator(
a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 21-06-1994, DJ 15-12-2006 PP-00094 EMENT VOL-02260-03 PP-00483)

[...] In
casu
, "os laudos periciais foram elaborados por perito criminal e constituem documentos públicos e, portanto, dotados de fé pública e presunção de veracidade, de modo que meras afirmações não são suficientes para invalidá-los", não havendo elementos nos autos que indiquem que as conversas extraídas dos aparelhos celulares não sejam efetivamente aquelas que foram constatadas pelos peritos oficiais do
IGP, de modo que não há por que desconfiar de sua higidez. [
...]”
(STJ,
AgRg
no RHC n. 174.156/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023,
DJe
de 24/4/2023).

Assim sendo, singelas ilações, desprovidas de amparo
probatório, de
que a advogada não estava presente no ato afiguram-se insuficientes para a procedência da revisional.

Ainda que não fosse o caso, vigora entendimento no sentido de que
“[...]
[a] inviolabilidade prevista no art. 7º, II, da Lei n. 8.906/1994 não se presta para afastar da persecução penal a prática de delitos pessoais pelos
advogados.
Trata-se de garantia voltada ao exercício da advocacia e protege o
munus
constitucional exercido pelo
profissional em relação a seus clientes, criminosos
ou não,
mas que não devem servir de blindagem para a prática de crimes pelo próprio
advogado,
em concurso ou não com seus supostos clientes
”
[...] (
STJ,
APn
n. 940/DF, relator
Ministro Og
Fernandes, Corte Especial, julgado em 6/5/2020,
DJe
de 13/5/2020).

Assim, também sob esse prisma, não há nulidade a ser declarada. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA. NULIDADE.
MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO SEM A PRESENÇA DE REPRESENTANTE DA OAB. NÃO OCORRÊNCIA. DELITOS NÃO RELACIONADOS AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA
. EXTENSÃO DA PROTEÇÃO PARA LOCAL DIVERSO DO ESCRITÓRIO. IRRELEVÂNCIA. GARANTIA PROFISSIONAL AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

2. O Juízo de primeiro grau deferiu o pedido de medida de busca e apreensão a ser cumprida na residência do ora recorrente,
formulado por autoridade policial no bojo de inquérito policial que investiga delito de corrupção ativa.

3. Não há mácula no cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do investigado, sem a presença de representante da OAB, quando a investigação não versa sobre delitos relacionados à atividade da advocacia, tampouco objetiva a quebra do sigilo de sua relação com clientes.

4. Despiciendo perquirir acerca da extensão da residência como local de trabalho do agente, durante a pandemia da covid-19, quando a hipótese nem sequer está acobertada pela garantia prevista no Estatuto da Advocacia e da OAB.

5. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no RHC n. 178.838/BA, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2024,
DJe
de 19/11/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO GENÉRICO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA.
INVIOLABILIDADE DO ART. 7º, II e § 6º, do ESTATUTO DA OAB. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO PORQUE EFETUADA SEM A PRESENÇA DE REPRESENTANTE DA OAB. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO COM A ATIVIDADE DE ADVOCACIA EXERCIDA PELO AGRAVANTE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
Extrai-se
dos autos que as autoridades policiais estavam investigando o envolvimento do recorrente com o tráfico ilícito de entorpecentes, sendo então autorizada judicialmente a busca e apreensão nos imóveis descritos.

2. O Tribunal estadual não reconheceu a alegada generalidade dos mandados de busca e apreensão, "eis que expedidos em estrita observância às formalidades previstas no Artigo 243 do CPP, após requerimento da Polícia Civil acompanhado do Relatório Circunstanciado das Investigações, descrevendo-se, minuciosamente, o envolvimento do paciente com o tráfico ilícito de entorpecentes".

3. Destacou a Corte estadual que
foram encontradas
as substâncias ilícitas "no imóvel da Rua Arcádia nº36, ao passo que o imóvel indicado pela defesa como sendo o escritório do paciente é o da Rua Trajano, nº156", sendo que os Policiais responsáveis pelo cumprimento da diligência investigativa esclareceram que os imóveis, apesar de contíguos, possuem entradas independentes, o que podia ser comprovado pelas fotografias que instruíram o Relatório Circunstanciado das Investigações.

4. A proteção do art. 7º, II e § 6º, da Lei nº 8.906/94 deve ser entendida em favor da atividade da advocacia e do sigilo na relação com o cliente, não podendo ser interpretada como obstáculo à investigação de crimes pessoais, e que não dizem respeito à atividade profissional desenvolvida. Precedentes.

5. O habeas corpus não permite a produção probatória, pois tem por objeto sanar ilegalidade verificada de plano. Assim, a pretensão de desconstituir as premissas fáticas do acórdão impugnado resta inviabilizada na via eleita.

6. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no RHC n. 161.536/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022,
DJe
de 21/10/2022).

O fato de o requerente demonstrar
que Vanessa
tem um filho com o delegado de polícia que presidiu o inquérito, no qual foi indiciado pelo
crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida
(
Id.
252624197 - pág. 22),
e que no ano de
2019 existia
um imóvel residencial registrado no nome deles, que foi vendido (Id.
260112163 - pág. 1-4),

não
compromete a
função fiscalizatória exercida pela advogada quando a busca aconteceu.

Além do mais, a decisão que
autorizou medida
elencou os
elementos investigativos
que a
justificaram, individualizou
o local a que se destinava
e delimitou
sua abrangência, de modo que
não há
falar em
carência de
fundamentação.

Nesse sentido:

[...] Pacífica a jurisprudência no sentido de que "[n
]
ão
há nulidade quando a decisão que defere o pedido de busca e apreensão se baseia na presença de elementos informativos suficientes a justificar a medida excepcional. (
AgRg
no HC n. 746.119/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 30/9/2022.) [...]
(STJ,
AgRg
no RHC n. 171.067/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022,
DJe
de 4/11/2022).

Tampouco ocorreu excesso no cumprimento do mandado.

Como dito alhures, a ordem judicial autorizou o recolhimento

de “
documentos, dinheiro, armas e objetos utilizados pelos eventuais criminosos
”.

O encontro fortuito de arma, que não tinha relação com o

crime a priori investigado, não invalida a busca:

[...] A teoria do encontro fortuito de provas (
serendipidade
) justifica a validade das provas encontradas durante a diligência, mesmo que o objeto inicial da investigação não fosse o tráfico de drogas
[...] (
STJ,
AREsp
n. 2.548.144/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024).

[...] Como é de conhecimento, o encontro fortuito de provas (
serendipidade
) é admitido pela jurisprudência desta Corte Superior, considerando-se, portanto, válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes policiais, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de investigação de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado, desde que não haja desvio de finalidade na execução das diligências das quais se originaram os elementos probatórios. Ademais, anote-se que o cumprimento do mandado de busca e apreensão autoriza a abertura de gavetas, não sendo necessário que a descoberta fortuita se dê pela teoria da visão aberta. [...]
(STJ,
AgRg
no HC n. 933.264/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024,
DJe
de 18/9/2024).

Por fim, não é demais relembrar que a alegada de nulidade da busca foi rechaçada pela Segunda Câmara Criminal no julgamento do
Habeas Corpus
n.
1006400-40.2017.8.11.0000, que recebeu a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS– POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – ART. 16, PARAGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI 10.826/2003 – PRELIMINA
R ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – PREVENÇÃO DA CÂMARA CRIMINAL E DO RELATOR – PERTINÊNCIA – MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO ADOTADA NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DE AÇÃO PENAL A QUAL FOI SUBMETIDA AO CRIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – MÉRITO – ALEGADA A NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO EM DECORRÊNCIA EXCLUSIVA DE DENÚNCIA ANÔNIMA E POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DILIGÊNCIAS POLICIAIS REALIZADAS PARA APURAR A
VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES – DECISÃO QUE DEMONSTROU CONCRETAMENTE A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO – PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL ANTE A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA VISUALIZADOS – BENEFICIÁRIO ENCONTRADO FORTUITAMENTE DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO EM DECORRÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO A QUAL RESULTOU NA INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL – JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – ORDEM DENEGADA.

[...]

É incabível a alegação de nulidade da decisão que decretou a ordem de busca e apreensão, ao argumento de ausência de fundamentação, uma vez que ficou claramente demonstrada a imprescindibilidade da realização da referida diligência, em atendimento ao previsto no art. 240, § 1º e art. 243, ambos do Código de Processo Penal e ao Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n. 8.906/94).

Não se pode discutir a ausência de justa causa para a propositura da ação penal, em sede dehabeas corpus, se necessário um minucioso exame do conjunto fático-probatório em que sucedeu a infração. (STJ, RHC n. 66.331/PR).
(Rel. Des. Pedro Sakamoto, julgado em 2-10-2017).

A tese também foi refutada pelo Superior Tribunal de
Justiça, no
julgamento do RHC n. 92.684/MT:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSALTO A BANCO. BUSCA E
APREENSÃO. MOTIVAÇÃO. DELIMITAÇÃO DOS ELEMENTOS. OCORRÊNCIA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA.
CAUSÍDICO
. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DO MANDADO. ACOMPANHAMENTO POR ADVOGADO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. EIVA. INEXISTÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Determinou-se a expedição do mandado de busca e apreensão em atenção aos requisitos legais, reportando o magistrado ao relatório policial e às declarações de agente colaborador que apontou estar o advogado do investigado escondendo o produto do crime em seu escritório, constando do mandado o endereço do cumprimento da constrição, menção à pessoa e delimitação do espectro da diligência, qual seja, busca e apreensão de "documentos, papéis, computadores e outros dispositivos quaisquer que possam servir à elucidação dos fatos objeto da investigação criminal".

2. Embora se sustente que a constrição ocorreu em escritório de advocacia, o advogado se colocou como alvo da medida de constrição porque teria ajudado o agente investigado a ocultar o produto do crime e impedir que fosse ele flagrado com
os mesmos
.

3. Ademais, determinou-se que o cumprimento da ordem judicial fosse supervisionado por representante da OAB
.

4. A pretensão de trancamento da ação penal demanda o exame de matéria fático-probatória, não condizente com a via
angusta
do recurso ordinário, devendo, pois, ser avaliada no decorrer da persecução penal pelo Juízo da causa.

5. Recurso ordinário desprovido.
(RHC n. 92.684/MT, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 2/8/2018,
DJe
de 13/8/2018).

Conquanto o requerente
insista
que sua
condenação contraria a prova dos autos, aduzindo que “
na perícia técnica produzida restou dúvidas a respeito da supressão da numeração, se esta teria sido causada por deterioração do acabamento oxidado ou raspagem produzida por ação humana e se ocorreu de forma intencional
”, percebe-se, nitidamente, que reitera os argumentos sustentados no curso da ação penal.

Na verdade, as provas produzidas foram exaustivamente analisadas e consideradas suficientes para embasar a condenação.

No ponto, a sentença consignou:

Ressalto que não merece acolhimento
a
tese de desclassificação do delito, sob a alegação de que a arma de fogo apreendida não teve sua numeração suprimida, vez que o laudo pericial de fls. 55/60 — PDF confirma a supressão da numeração de série através do processo de raspagem, senão vejamos o trecho exame pericial:

“
O revólver questionado teve seu número de série, originalmente gravado na face direita da região anterior da armação,
totalmente suprimido por raspagem
.”.

Ressalto também que não há que se falar em inexigibilidade de conduta diversa por parte do denunciado ao argumento de que a arma lhe foi entregue quando do óbito de seu irmão no ano de 2006 e somente não foi repassada a viúva deste por razoes de segurança.

Neste sentido, o denunciado deveria ter entregado
a arma a autoridade

policial competente que lhe daria destinação legal, o que não foi feito, tendo o armamento permanecido na posse do denunciado desde o ano de 2006 até o dia de sua apreensão.

Assim, o acusado era, na data dos fatos, imputável, tendo plena consciência da ilicitude de sua conduta e inexistindo quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

Lado outro, a prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o Réu praticou a conduta delitiva descrita, devendo responder penalmente nos termos da denúncia
.
[...]
(Id. 133883463 - pág. 1-3).

A tese vertida na revisional também foi apreciada pela Segunda Câmara Criminal, no julgamento do apelo, ocorrido em 19-02-2020, à
unanimidade desprovido, nos termos da ementa transcrita
:

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 12 DA LEI N. 10.826/03 – IMPOSSIBILIDADE – QUADRO FÁTICO BEM DELINEADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – SUPRESSÃO POR AÇÃO HUMANA E NÃO POR DECURSO DO TEMPO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É indevida a desclassificação do delito para crime menos grave quando o exame pericial é conclusivo no sentido de que a supressão se deu por ação humana e não pelo desgaste
natural (
Id. 133883489 - Pág. 1).

Na oportunidade, o relator, Desembargador Pedro Sakamoto
, rechaçou a possiblidade de
desclassificação nos
seguintes termos:

Como se observa, o apelante não se insurge no tocante à materialidade do crime, tampouco em relação à autoria delitiva, ao revés, assume que, por ocasião do mandado de busca e apreensão em seu escritório, mantinha em sua posse uma arma de fogo e munições de calibre 38, que eram de propriedade de seu falecido irmão (Id 17900973), o que foi corroborado pela testemunha Elias da
Macena
Meira (Id 17900973).

Por outro lado, quanto ao questionamento acerca de qual tipo penal se amolda à ação delituosa que lhe fora atribuída, anoto que,
diferentemente do que defende o apelante, o laudo pericial anexado no Id 17898033, de maneira clara e precisa, registra que:

“[...] o revólver questionado teve seu
número de série
, originalmente gravado a face direita da região anterior inferior da armação,
totalmente suprimido por raspagem
[...]”.

Com efeito, para a configuração do delito tipificado no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, basta que o agente seja flagrado na posse de arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Assim, levando em conta o quadro fático delineado nos autos, configurado está o tipo penal em referência, não havendo falar em desclassificação para o crime do art. 12, posto que a perícia
é
conclusiva em apontar que a supressão se deu por ação humana e não pelo decurso do tempo
.
[...] (
Id. 133883491 - Pág. 1-2).

A par do alegado, não se pode ignorar que o requerente não demonstrou que a decisão rescindenda contraria a evidência dos autos.

A intenção de reexaminar questões que foram amplamente enfrentadas em primeiro e segundo graus de jurisdição não é compatível com a
s hipóteses de cabimento da revisão criminal.

Ao comentar a abrangência da norma que autorizou a revisão criminal, Carlos Roberto Barros
Ceroni
observa:

De regra, o simples pedido de reexame das provas que serviram de apoio à decisão condenatória não serve de fundamento para a revisão.
Se o mérito foi apreciado pelo julgado rescindendo; se não surgiram novas provas (novas evidências) e nem houve notícia de falsidade das anteriores; ou se não foi demonstrado de forma firme e objetiva quais os elementos probatórios que não foram levados em consideração pelo julgador, a rigor não se deve conhecer do pedido de
revisão, pois esta via recursal não se presta para tanto, mesmo porque não se trata de uma segunda apelação nem representa uma ‘terceira instância’
. Não se pode olvidar que a revisão criminal se caracteriza como uma ação impugnativa, a qual se distingue dos recursos, justamente porque estes é que constituem a sede apropriada para o reexame de toda a matéria.

Portanto, a inexistência de prova ou argumento capaz de demonstrar a injustiça ou a nulidade da decisão condenatória, acarreta o não conhecimento do pedido, ou se conhecido, o seu indeferimento, visto que o tribunal deve limitar-se a verificar se a condenação tem base em algum dos elementos provatórios ou se é divorciada de todos eles.

Em razão disso, o pedido de nova avaliação ou simples reexame das provas, já discutidas no processo de conhecimento e repelidas em primeiro e segundo graus, não serve de fundamento para a revisão criminal, eis que não se
subsume
nas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal. [...]

Igualmente, o pedido baseado na alegação de falta, precariedade ou insuficiência de prova de ter o agente concorrido para a prática da infração penal, não merece sequer ser conhecido, ante o desatendimento dos pressupostos da revisão, a qual
, repita-se
, não é meio próprio para simples reexame de provas. Tais argumentos não podem ser equiparados com o fundamento legal do art. 621, I, in fine, da lei processual penal, pois enquanto este resulta da incompatibilidade entre o teor da prova e a sentença condenatória irrecorrível, aqueles decorrem da fragilidade da prova considerada em seu todo
(
Revisão criminal – Características, consequências e abrangência. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2005. PP. 80/81) (sem destaque no original).

No mesmo sentido se posicionam Eugênio
Pacelli
e Douglas Fischer:

[...] A revisão criminal não se confunde com a apelação, em que os limites de cognição são bem mais amplos. Aqui só há de se admitir o desfazimento do julgado criminal se houver certeza aferível de plano (sem revolvimento de eventual dissonância probatória) de que se apresenta em descompasso o que provado e o que decidido
(Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 7ª Ed. São Paulo: Atlas, 2015, pág. 1316).

O Supremo Tribunal Federal endossa o entendimento:

[...] Ao interpretar o art. 621, I, do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça agiu dentro dos limites de sua competência constitucional – apreciou a controvérsia jurídica posta, de natureza infraconstitucional –, e aplicou o entendimento consolidado daquela Corte, no sentido do ‘não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas’. [...] O ato coator está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a revisão criminal não possui natureza recursal, sendo, portanto, inadmissível a sua utilização com fundamento no desacerto da valoração probatória.
(STF, HC 193667
AgR
, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
085 DIVULG
04-05-
2021 PUBLIC
05-05-2021).

[...] O objetivo da revisão criminal fundada no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal (contrária à prova dos autos) não é permitir “uma terceira instância” de julgamento, uma segunda apelação. Se a sentença condenatória se apresenta verossímil e minimamente consentânea com as evidências produzidas durante a
instrução criminal, não cabe ao Tribunal reverter
a
condenação mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor. [...]
(STF, HC 114164,
Relator(
a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03-11-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
232 DIVULG
18-11-
2015 PUBLIC
19-11-2015)

E não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] O entendimento adotado pelo Tribunal local se encontra em consonância com a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, visando ao mero reexame de fatos e provas, sem que se verifique hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do Código de Processo Penal. [...]
(STJ,
AgRg
no HC n. 939.134/RS, relator Ministro
Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJe
de 2/12/2024).

[...] Hipótese em que o Tribunal de origem indeferiu a revisão criminal por não verificar a ocorrência de nenhuma das hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, visto que a defesa não logrou demonstrar nenhuma incongruência na decisão impugnada nem trouxe provas novas aos autos. Buscou, na verdade, apenas o reexame de teses já arguidas e apreciadas, exaustivamente, na apelação criminal. [...]
(STJ,
AgRg
no HC n. 903.418/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024,
DJe
de 22/10/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço parcialmente
da revisão criminal ajuizada por
Donizeu
Nascimento
Nassarden
e, nessa parte,
julgo-a improcedente
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. HELIO NISHIYAMA (
7
º VOGAL):

Senhor Presidente, peço
vista dos autos
.

Analisei o voto do eminente Desembargador
Orlando de Almeida Perri
, mas justifico meu pedido pela premissa de saber se
esta

busca e apreensão
tem ou não
relação com a advocacia
. Acredito que esse é o ponto central.

Se, de fato, não houver relação com a advocacia, com a
profissão do requerente
, a presença ou não de um representante da
OAB
se torna dispensável. A princípio, estou convicto de que não havia um representante da OAB, apenas uma advogada que é a esposa do delegado.

Se isso gera um questionamento mais contundente sobre a validade do cumprimento da busca, necessariamente passa pela análise da
relação que motivou o mandado de busca
.

Com essas considerações e com toda a vênia, peço vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (
5
º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO S
É
RGIO CARREIRA DE SOUZA
(
9
º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (REVISOR):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES (
2
ª
VOGAL
- JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA
):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(
4
º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. L
Í
DIO MODESTO DA SILVA FILHO (
6
º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA
(
8
º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE (10
ª
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 16 DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (
7º VOGAL
):

Egrégia Turma,

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor exame da controvérsia, notadamente quanto à alegada ausência de representante da Ordem dos Advogados do Brasil no cumprimento de mandado de busca e apreensão em escritório de advocacia.

Em síntese, o contexto fático é claro:

Na data de
09/setembro/2011
, durante investigação destinada a desarticular organização criminosa especializada em roubos bancários (Novo Cangaço), a autoridade policial obteve informações de que o requerente (advogado de investigado) estaria ocultando valores advindos dos crimes de roubo a banco.

Com base nestes elementos investigativos, o Ministério Público requereu busca e apreensão na residência e escritório do advogado, medida que foi deferida pela autoridade judiciária competente.

Durante o cumprimento da diligência no escritório de advocacia, os agentes não encontraram os aludidos valores, todavia, localizaram fortuitamente uma arma de fogo calibre .38 com numeração suprimida, além de munições correspondentes.

A decisão judicial que autorizou a medida de busca e apreensão determinou expressamente a expedição de notificações para representantes da OAB/MT acompanharem as diligências.

O auto de busca e apreensão
registra
a presença da advogada
Vanessa de Holanda
Tanigut
, inscrita na OAB/MT sob o n. 10964-B.

Pois bem. Na presente ação
revisional
, o requerente sustenta a nulidade da diligência, alegando a ausência de representante da OAB no momento do cumprimento do
mandado
, em afronta ao
art
. 7º, § 6º, da Lei n. 8.906/94.

Acrescenta que a advogada que acompanhou a medida manteria vínculo conjugal com a autoridade policial responsável pelas investigações, o que configuraria conflito de interesses.

O eminente Desembargador Relator
Orlando de Almeida
Perri
rejeitou a tese defensiva e manteve a condenação do requerente
Donizeu
Nascimento
Nassarden
pelo delito de
posse de arma de fogo com numeração suprimida
(Lei 10.826/03,
art
. 16, parágrafo único).

Após minuciosa análise dos autos, acompanho integralmente a conclusão do douto Relator, tendo em vista os judiciosos fundamentos do Desembargador
Orlando de Almeida
Perri
e as considerações adiante expostas.

A advocacia, reconhecida constitucionalmente como função essencial à administração da Justiça (
art
. 133 da CF), possui prerrogativas específicas que visam garantir o exercício independente de seu
múnus
público.

Nessa
perspectiva
, o
art
. 7º, §6º, da Lei n. 8.906/94 estabelece que, presentes indícios de prática criminosa por advogado, a busca e apreensão deve ser cumprida na presença de representante da OAB.

Essa exigência não constitui mero formalismo processual, mas representa salvaguarda essencial destinada a preservar o sigilo profissional entre advogado e cliente, impedindo a devassa indiscriminada de documentos protegidos pelo sigilo
advocatício
e assegurando que a diligência se desenvolva dentro dos limites legalmente autorizados.

Não obstante a relevância da proteção legal conferida à classe, no caso em tela, as alegações defensivas não se sustentam diante do conjunto probatório constante dos autos.

O auto circunstanciado de busca e apreensão, lavrado por agentes públicos no exercício regular de suas funções,
registra
expressamente a presença de representante da OAB/MT, com sua devida qualificação profissional (Dra. Vanessa de Holanda
Tanigut
– OAB/MT 10.964-B).

Nada obstante presunção de veracidade e fé pública atribuída ao documento, a defesa tenta invalidar o conteúdo apenas questionando a falta de assinatura da representante e o relacionamento com a autoridade policial.

Todavia, como bem pontuado pelo eminente Relator, a ausência de assinatura constitui mera irregularidade, incapaz de infirmar a fé pública do ato.

Ressalte-se, ainda, que a análise do Procedimento Cautelar n. 0013890-14.2011.8.11.0042 permite identificar o
Ofício n. 1.123/2011-KB
, devidamente encaminhado à Seccional Mato-Grossense da OAB, acompanhado de
registro
de ciência e assinatura de representante institucional,
o que corrobora a tese de que a diligência atendeu aos requisitos legais, especialmente no tocante à comunicação formal à Ordem
(id. 91307451 – pág. 97).

De igual modo, a circunstância alegada de que a advogada representante mantinha relacionamento pessoal com o delegado responsável pelas investigações, por si só, não configura vício apto a macular a diligência, em especial diante da ausência de prova indene de dúvida [imprescindível nesta via
revisional
] de que a aludida advogada não estava, naquela oportunidade, atuando como representante da OAB.

Em outros termos, o requerente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, deixando de promover qualquer medida idônea à elucidação dos fatos, como a propositura de incidente de justificação para a oitiva dos agentes envolvidos e da advogada designada para acompanhar a ação policial ou a provocação da OAB/MT para prestar esclarecimentos sobre eventual comunicação.

Ao revés, o requerente limitou-se à formulação de hipóteses desprovidas de qualquer respaldo documental ou testemunhal, as quais não se mostram aptas a afastar a presunção de legalidade dos atos praticados no cumprimento da medida judicial.

Outrossim, os elementos trazidos à análise não demonstram a ocorrência de qualquer violação ao sigilo profissional ou às prerrogativas
advocatícias
.

A arma de fogo apreendida não possui relação com o exercício da advocacia, não se encontrava entre documentos protegidos pelo sigilo e sua descoberta ocorreu de forma absolutamente fortuita durante investigação de crime diverso, sem que nenhuma informação ou material relativo ao regular exercício da advocacia fosse exposto.

A apreensão da arma de fogo, conquanto incidental, deu-se no curso de diligência legítima e respeitou os limites autorizados judicialmente, sem violação de prerrogativas profissionais ou do sigilo legal.

Dessa forma, os elementos probatórios reunidos não são suficientes para infirmar a presunção de legalidade do cumprimento da medida cautelar, que foi regularmente autorizada, comunicada à OAB/MT e acompanhada aparentemente por representante da entidade.

Por tais fundamentos,
acompanho
o voto do eminente Relator e
julgo improcedente
o pedido
revisional
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (REVISOR):

Fiz a revisão e acompanho o voto do douto Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (3º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (4º VOGAL):

Não tenho dúvida em acompanhar o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (8º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE (10º VOGAL):

Acompanho os votos que me antecederam.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025